Tribunal: TJES
Processo: 5002826-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002826-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizado por Altieles Passos de Souza com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. Alega a nulidade da abordagem policial e pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão recai sobre (i) a admissibilidade do pedido de revisão criminal diante da ausência de demonstração de qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP; e (ii) a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sede revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Revisão Criminal tem natureza excepcional e pressupõe erro judiciário evidente ou surgimento de prova nova, não se prestando ao reexame do mérito da condenação.
4. Os argumentos apresentados já foram objeto de apreciação nas instâncias ordinárias, não se verificando ilegalidade manifesta, falsidade de provas ou provas novas.
5. A alegação de ilicitude da prova foi rejeitada em apelação, com base em situação de flagrante e na validade dos depoimentos policiais prestados sob contraditório.
6. A aplicação da causa de diminuição da pena foi afastada no acórdão condenatório, com base em elementos que indicam dedicação do réu à atividade criminosa, sendo inviável sua rediscussão nesta via.

7. Ausente qualquer hipótese do art. 621 do CPP, impõe-se o não conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

"1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem comporta reanálise do conjunto probatório sem que haja demonstração de violação manifesta à lei, prova falsa ou fato novo nos termos do art. 621 do CPP."
"2. A rediscussão da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, exige demonstração de circunstância superveniente ou erro evidente, o que não se verificou no caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Revisão Criminal nº 100210044754, Relator: Des. EDER PONTES DA SILVA, Câmaras Criminais Reunidas, j. 11/04/2022.

STJ, AgRg no AREsp 1781796/DF, Rel. Min. OLINDO MENEZES, 6ª Turma, j. 21/09/2021, DJe 27/09/2021.

STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

'
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)

Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 13/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Altieles Passos de Souza, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0014591-86.2021.8.08.0048. Na referida decisão, o requerente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 329 do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Alega o requerente que a abordagem policial que ensejou sua prisão e posterior condenação foi realizada sem justa causa, violando garantias fundamentais, em razão de busca pessoal, veicular e domiciliar supostamente ilícitas. Defende, assim, a nulidade da prova decorrente da suposta invasão de domicílio, sustentando a ausência de flagrante delito. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de não se dedicar à atividade criminosa.

Regularmente processados, os autos foram encaminhados a esta Egrégia Câmaras Criminais Reunidas, tendo sido submetidos à apreciação da Subprocuradoria Geral de Justiça Judicial, nos termos do artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no evento de número 14989551, manifestou-se no sentido de não conhecimento da revisão criminal.

Eis o breve relatório, que submeto à Revisão.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2025.

*

A SRA. ADVOGADA BRENDA HERINGER COSTA:-

Boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, Presidente da sessão, e estendo os meus cumprimentos a todos os desembargadores, em especial cumprimento o Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, cumprimento também o presentante do Ministério Público, servidores que fazem essa sessão acontecer, cumprimento meus colegas advogados, o que faço em nome da doutora Sara, minha sócia, e aos familiares, cumprimento especialmente a família do Altieles, e muito obrigada por confiarem a mim a possibilidade de estar aqui defendendo os direitos dele.

Trata-se de revisão criminal. São duas teses, mas o que nos traz à tribuna hoje, Excelências, é apenas uma, é a tese subsidiária. Nesse caso, entende a defesa que a sentença foi contrária ao texto expresso da lei penal em um único ponto.

Altieles foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e, na sentença, o juiz sentenciante, ao afastar a aplicação do privilégio, utiliza-se de um único argumento. É dito: “o réu possui registros na vara de infância”. Não traz informações de quais atos infracionais cometidos, quando cometidos, nenhuma outra informação. Apenas de que há registros. Apenas isso.

Os atos infracionais não podem ser considerados para afastar a aplicação do privilégio. O entendimento do STF é no sentido de que o ato infracional é para resguardar o adolescente e a criança e não ser utilizado contra ele como se crime fosse. E o entendimento do STJ é no sentido de que deve-se demonstrar que há uma contemporaneidade, ou seja, que o ato infracional cometido por aquele adolescente, lá na vara da infância e adolescência, tenha relação com o crime aqui cometido.

Nesse caso do Altieles não há essa contemporaneidade. Por quê? Não há informação, como disse antes, de quando esse ato foi cometido e nem qual o ato análogo seria. Mas digamos que seja tráfico e digamos que foi cometido ali com 17 anos e 11 meses, próximo aos 18. Quando Altieles cometeu esse segundo crime, esse tráfico, ele tinha 30 anos. Então, já se passaram pelo menos 12 anos, não há contemporaneidade, não há uma relação direta com o ato infracional inicial e o crime de tráfico. Assim pensa o STJ.

Nesse sentido, a defesa entende que pelos dois argumentos, tanto pela posição adotada pelo STJ quanto pela posição adotada pelo STF, a sentença, ao afastar o privilégio, utilizando-se apenas a relação dos atos infracionais cometidos por ele na infância, não poderia ser fundamento para se afastar.

É o requerimento da defesa de que a sentença seja rescindida para se reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado e devolvo a palavra ao Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento a ilustre advogada e em razão de alguns aspectos trazidos, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DAS SESSÃO: 10/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Altieles Passos de Souza, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0014591-86.2021.8.08.0048. Na referida decisão, o requerente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 329 do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Alega o requerente que a abordagem policial que ensejou sua prisão e posterior condenação foi realizada sem justa causa, violando garantias fundamentais, em razão de busca pessoal, veicular e domiciliar supostamente ilícitas. Defende, assim, a nulidade da prova decorrente da suposta invasão de domicílio, sustentando a ausência de flagrante delito. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de não se dedicar à atividade criminosa.

Regularmente processados, os autos foram encaminhados a esta Egrégia Câmaras Criminais Reunidas, tendo sido submetidos à apreciação da Subprocuradoria Geral de Justiça Judicial, nos termos do artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no evento de número 14989551, manifestou-se no sentido de não conhecimento da revisão criminal.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos e das razões apresentadas na petição inicial, verifica-se que o pedido revisional em exame não satisfaz os requisitos legais de admissibilidade estabelecidos no artigo 621 do Código de Processo Penal, revelando-se incabível a sua apreciação nesta via excepcional.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse contexto, cumpre ressaltar, o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, é no sentido de que esse instrumento não pode ser manejado como sucedâneo recursal ou nova oportunidade para reexame do conjunto probatório validamente apreciado pelas instâncias ordinárias.

Vejam-se que, nesse mesmo sentido, esta essa Eg. Corte de Justiça já decidiu:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é fundamental ter uma atenção redobrada quando se tratar da desconstituição da coisa julgada, para evitar que a ação excepcional de revisão criminal se torne um mero substituo recursal.

No presente caso, os argumentos trazidos pela defesa, notadamente a alegação de ilicitude da abordagem policial e da consequente nulidade das provas colhidas, não se sustentam à luz do que já foi exaustivamente debatido no bojo da Ação Penal originária, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão proferido em sede recursal.

No voto condutor do acórdão de apelação, relatado pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, restou expressamente consignado que a conduta da autoridade policial estava amparada na situação de flagrante impróprio, prevista no art. 302, inciso III, do CPP.

Consoante os depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o requerente foi visualizado realizando manobras suspeitas com o veículo, empreendendo fuga ao perceber a aproximação da viatura, ocasião em que arremessou sobre o telhado de uma residência uma sacola contendo substância entorpecente do tipo “crack”, posteriormente apreendida e devidamente periciada.

As versões apresentadas pelos agentes públicos mostraram-se harmônicas, detalhadas e coerentes, sendo corroboradas pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

Diante desse cenário, importar registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, como se deu no caso concreto. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. [...]
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova,
como [...]. (STJ – AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5.

É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios
, como ocorre no presente caso. 6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "1. O

depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.
" Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator.: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 50051002820238080006, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0017615-35.2019.8.08.0035, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal).

Ademais, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial de fl. 165, que atestou o peso de 1.040,8 gramas da droga apreendida.

A autoria, por sua vez, foi amplamente confirmada pelas circunstâncias da abordagem e pela posse direta da substância ilícita no momento da fuga. Tais elementos, analisados em seu conjunto, indicam com segurança a prática do tráfico de drogas na forma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ponto, cabe reiterar que a fuga do agente ao perceber a presença policial, associada à posse de significativa quantidade de entorpecente, justifica a intervenção imediata da autoridade policial sem necessidade de mandado judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, na hipótese, a alegação de violação de domicílio.

Logo, a pretensão revisional, como se vê, limita-se à rediscussão de teses já refutadas pelas instâncias ordinárias, inclusive com trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação.

Assim, ausente qualquer elemento novo, documento superveniente ou comprovação de falsidade das provas utilizadas, resta evidente o descabimento da revisão.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, também não merece prosperar.

Isso porque, o acórdão recorrido, com base em elementos concretos dos autos, reconheceu que o requerente se dedica à atividade criminosa, afastando, portanto, a benesse legal.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, os quais condicionam a incidência da referida minorante à comprovação cumulativa de requisitos subjetivos que não se verificam na espécie.

Ainda que assim não fosse, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP que autorizem o reexame da dosimetria da pena nesta via.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. [...]. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que
não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
3. [...] . 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp: 1781796 DF 2020/0286181-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Diante do exposto, entendo que o pedido revisional não atende aos requisitos legais de admissibilidade e, portanto, deve ser rejeitado liminarmente, sem exame de mérito.

Razão pela qual, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR.
DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

PEDRO VALLS FEU ROSA.

*

IMPEDIMENTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: À
unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

PROCESSO Nº 5002826-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALTIELES PASSOS DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA – ES27705

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Altieles Passos de Souza, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a desconstituição da decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0014591-86.2021.8.08.0048. Na referida decisão, o requerente foi condenado pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e 329 do Código Penal, tendo-lhe sido imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Alega o requerente que a abordagem policial que ensejou sua prisão e posterior condenação foi realizada sem justa causa, violando garantias fundamentais, em razão de busca pessoal, veicular e domiciliar supostamente ilícitas. Defende, assim, a nulidade da prova decorrente da suposta invasão de domicílio, sustentando a ausência de flagrante delito. Subsidiariamente, postula a aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de não se dedicar à atividade criminosa.

Regularmente processados, os autos foram encaminhados a esta Egrégia Câmaras Criminais Reunidas, tendo sido submetidos à apreciação da Subprocuradoria Geral de Justiça Judicial, nos termos do artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer constante no evento de número 14989551, manifestou-se no sentido de não conhecimento da revisão criminal.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos e das razões apresentadasas na petição inicial, verifica-se que o pedido revisional em exame não satisfaz os requisitos legais de admissibilidade estabelecidos no artigo 621 do Código de Processo Penal, revelando-se incabível a sua apreciação nesta via excepcional.

Sabe-se que a Revisão Criminal, por sua natureza excepcional, destina-se à correção de erros materiais ou jurídicos evidentes, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece três hipóteses taxativas para sua admissibilidade:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse contexto, cumpre ressaltar, o entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, é no sentido de que esse instrumento não pode ser manejado como sucedâneo recursal ou nova oportunidade para reexame do conjunto probatório validamente apreciado pelas instâncias ordinárias.

Vejam-se que, nesse mesmo sentido, esta essa Eg. Corte de Justiça já decidiu:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. [...]
Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
. [...]. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Dessa forma, é fundamental ter uma atenção redobrada quando se tratar da desconstituição da coisa julgada, para evitar que a ação excepcional de revisão criminal se torne um mero substituo recursal.

No presente caso, os argumentos trazidos pela defesa, notadamente a alegação de ilicitude da abordagem policial e da consequente nulidade das provas colhidas, não se sustentam à luz do que já foi exaustivamente debatido no bojo da Ação Penal originária, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão proferido em sede recursal.

No voto condutor do acórdão de apelação, relatado pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, restou expressamente consignado que a conduta da autoridade policial estava amparada na situação de flagrante impróprio, prevista no art. 302, inciso III, do CPP.

Consoante os depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o requerente foi visualizado realizando manobras suspeitas com o veículo, empreendendo fuga ao perceber a aproximação da viatura, ocasião em que arremessou sobre o telhado de uma residência uma sacola contendo substância entorpecente do tipo “crack”, posteriormente apreendida e devidamente periciada.

As versões apresentadas pelos agentes públicos mostraram-se harmônicas, detalhadas e coerentes, sendo corroboradas pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

Diante desse cenário, importar registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando prestados em juízo e sob o crivo do contraditório, como se deu no caso concreto. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. [...]
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova,
como [...]. (STJ – AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...]. 5.
É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios
, como ocorre no presente caso. 6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: "1. O
depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios.
" Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator.: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 50051002820238080006, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles.
[...] 5. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0017615-35.2019.8.08.0035, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal).

Ademais, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial de fl. 165, que atestou o peso de 1.040,8 gramas da droga apreendida.

A autoria, por sua vez, foi amplamente confirmada pelas circunstâncias da abordagem e pela posse direta da substância ilícita no momento da fuga. Tais elementos, analisados em seu conjunto, indicam com segurança a prática do tráfico de drogas na forma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nesse ponto, cabe reiterar que a fuga do agente ao perceber a presença policial, associada à posse de significativa quantidade de entorpecente, justifica a intervenção imediata da autoridade policial sem necessidade de mandado judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, na hipótese, a alegação de violação de domicílio.

Logo, a pretensão revisional, como se vê, limita-se à rediscussão de teses já refutadas pelas instâncias ordinárias, inclusive com trânsito em julgado do acórdão que manteve a condenação.

Assim, ausente qualquer elemento novo, documento superveniente ou comprovação de falsidade das provas utilizadas, resta evidente o descabimento da revisão.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, também não merece prosperar.

Isso porque, o acórdão recorrido, com base em elementos concretos dos autos, reconheceu que o requerente se dedica à atividade criminosa, afastando, portanto, a benesse legal.

Essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, os quais condicionam a incidência da referida minorante à comprovação cumulativa de requisitos subjetivos que não se verificam na espécie.

Ainda que assim não fosse, não se vislumbra a presença de qualquer das hipóteses do artigo 621 do CPP que autorizem o reexame da dosimetria da pena nesta via.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. [...]. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que
não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.
3. [...] . 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no AREsp: 1781796 DF 2020/0286181-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Diante do exposto, entendo que o pedido revisional não atende aos requisitos legais de admissibilidade e, portanto, deve ser rejeitado liminarmente, sem exame de mérito.

Razão pela qual, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.